Tribunal: TJDFT
Processo: 0709485-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709485-88.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIZA LIMA SANTOS, MARIZA NATALICI PEREIRA DAMIAO, MARIZA MARIA LUCAS, MARISTELIA FERREIRA DOS SANTOS, MARIZE DE CAMPOS LIMA, MARIVALDA MOREIRA DE SOUSA, MARIUSA PEREIRA DA SILVA, MARIZA OLIVEIRA DA SILVA, MARIZA RODRIGUES DOS S DE LOIOLA, MARISTER MARCIA BIDO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Tratam-se de embargos de declaração opostos por MARISTELIA FERREIRA DOS SANTOS, MARIUSA PEREIRA DA SILVA, MARIZA R DOS S DE LOIOLA e MARIZE DE CAMPOS LIMA (exequentes), filiadas do SINDICATO SAE/DF, em face da decisão pela qual concedida a gratuidade de justiça a estas exequentes, porém, indeferido o mesmo benefício à exequente MARIZA LIMA SANTOS, diante da renda bruta mensal por ela auferida (R$ 11.385,32) – ID 67779961. Nas razões dos embargos de declaração, MARISTELIA FERREIRA DOS SANTOS, MARIUSA PEREIRA DA SILVA, MARIZA R DOS S DE LOIOLA e MARIZE DE CAMPOS LIMA (exequentes) afirmam erro material na decisão recorrida: “apesar da evidente alteração do polo ativo da demanda, não houve a referida alteração no sistema PJe, e permaneceram todas as partes que inicialmente contavam (sic) nos autos. (...) A decisão subsequente, ID 67779961, entendeu por indeferir a gratuidade de justiça para MARIZA LIMA SANTOS e intimar para recolhimento do preparo recursal. No entanto, a pessoa citada foi excluída destes autos por não possuir representação processual. Portanto, Excelência, o deferimento da gratuidade de justiça teve abrangência à todas as partes que permaneceram na lide após o julgamento da apelação de ID 66752469, quais sejam: 1. MARISTELIA FERREIRA DOS SANTOS; 2. MARIUSA PEREIRA DA SILVA; 3. MARIZA R DOS S DE LOIOLA; 4. MARIZE DE CAMPOS LIMA, assim, é notório que não possui efeito o indeferimento da gratuidade de justiça à MARIZA LIMA SANTOS, já que deixou de fazer parte do referido processo.” - grifei (ID 67918366 – p.7). Muito bem. Embargos de declaração “só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil” (Acórdão 1964421, 0703008-83.2021.8.07.0018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025). Diante da inexistência dos vícios descritos no art. 1.022, I a III do CPC, recebo os presentes embargos de declaração como simples petição, para o fim de regularizar o prosseguimento da marcha processual. Os autos versam sobre cumprimento de sentença movido por SINDICATO SAE/DF em 27/6/2022, em face do DISTRITO FEDERAL (executado). Ainda em 27/6/2022, o Sindicato/exequente foi intimado para o fim de retificar o polo ativo da demanda (com a juntada das respectivas procurações individuais, subscritas pelos filiados substituídos na espécie); foram juntadas procurações individualizadas somente em relação a MARISTELIA FERREIRA DOS SANTOS e MARIZA RODRIGUES DOS S DE LOIOLA (IDs 40800995 - 40801003). Em 9/9/2022, sobreveio a primeira sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, pela qual foi indeferida a inicial por não atendimento a determinação de emenda (Sentença, ID 40801008), Em 17/10/2022, foi interposta a primeira apelação cível pelas exequentes indicadas na inicial do cumprimento de sentença (MARISTELIA FERREIRA DOS SANTOS, MARIZA RODRIGUES DOS S DE LOIOLA, MARISTER MARCIA BIDO, MARIUSA PEREIRA DA SILVA, MARIVALDA MOREIRA DE SOUSA, MARIZA LIMA SANTOS, MARIZA MARIA LUCAS, MARIZA NATALICI PEREIRA DAMIAO, MARIZA OLIVEIRA DA SILVA e MARIZE DE CAMPOS LIMA). O Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES determinou a regularização da representação processual relativamente às exequentes que ainda não haviam juntado procuração aos autos (ID 51398780). Em 4/10/2023, foram juntadas aos autos i) certidão de óbito da exequente MARIZE DE CAMPOS LIMA, ii) procuração subscrita pelo herdeiro da exequente falecida e iii) procuração subscrita pela exequente MARIUSA PEREIRA DA SILVA (ID 52104101, 52104102 e 52104105). Após, pelo acórdão 1779018 (relator o Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES), a Quinta Turma conheceu do recurso de apelação somente em relação às quatro exequentes que atenderam à determinação de regularização processual, mediante a juntada de procuração: i) MARISTELIA FERREIRA DOS SANTOS, ii) MARIZA RODRIGUES DOS S DE LOIOLA, iii) MARIUSA PEREIRA DA SILVA e iv) MARIZE DE CAMPOS LIMA. Destaco as exequentes em relação as quais o recurso não foi conhecido por não regularização processual (representação por advogado) foram: MARISTER MARCIA BIDO, MARIVALDA MOREIRA DE SOUSA, MARIZA LIMA SANTOS, MARIZA MARIA LUCAS, MARIZA NATALICI PEREIRA DAMIAO e MARIZA OLIVEIRA DA SILVA. Referido acórdão 1779018 transitou em julgado e os autos foram remetidos ao juízo de origem, que determinou às exequentes a apresentação de “planilha de cálculos atualizado referente aos exequentes com regularidade quanto à representação processual” (IDs 55656664 - 66751730), o que foi cumprido pelas quatro exequentes remanescentes (MARISTELIA FERREIRA DOS SANTOS, MARIZA RODRIGUES DOS S DE LOIOLA, MARIUSA PEREIRA DA SILVA e MARIZE DE CAMPOS LIMA) – ID 66751733. No entanto, não se verifica tenham as outras seis exequentes (MARISTER MARCIA BIDO, MARIVALDA MOREIRA DE SOUSA, MARIZA LIMA SANTOS, MARIZA MARIA LUCAS, MARIZA NATALICI PEREIRA DAMIAO e MARIZA OLIVEIRA DA SILVA) sido excluídas do polo ativo da demanda junto ao sistema PJe. Em 10/6/2024, sobreveio a segunda sentença pela qual foi reconhecida a prescrição da pretensão executória, extinto o feito com resolução do mérito (ID 66752443). Em 4/10/2024, juntado aos autos o recurso de apelação das exequentes, constando “MARISTELIA FERREIRA DOS SANTOS e outros, já devidamente qualificados nos presentes autos” (ID 66752469 – p.1), requerida a gratuidade de justiça, recurso que veio instruído com extratos de remuneração de todas as 10 (dez) exequentes anteriormente indicadas pelo SINDICATO SAE/DF na petição inicial do cumprimento de sentença (IDs 66752470 - 66752479). O recurso foi-me distribuído (“em razão do afastamento do(a) Exmo(a). Sr(a) Desembargador(a) Fábio Eduardo Marques” – art. 85 do RITJDFT), determinada a intimação de todas as exequentes para o fim de comprovar a alegada hipossuficiência econômico-financeira (ID 67059194). Em atenção a tal determinação, foram juntados documentos relativos a todas as exequentes que haviam sido nominadas pela petição inicial (IDs 67396214 - 67396223). Em 14/1/2025, foi proferida a decisão ora embargada, pela qual, após análise dos documentos coligidos, foi concedida a gratuidade de justiça a 9 (nove) dos exequentes nominados (MARISTELIA FERREIRA DOS SANTOS, MARIZA RODRIGUES DOS S DE LOIOLA, MARISTER MARCIA BIDO, MARIUSA PEREIRA DA SILVA, MARIVALDA MOREIRA DE SOUSA, MARIZA MARIA LUCAS, MARIZA NATALICI PEREIRA DAMIAO, MARIZA OLIVEIRA DA SILVA e MARIZE DE CAMPOS LIMA), benefício indeferido em somente em relação a MARIZA LIMA SANTOS (ID 67779961), a que deveria ter sido excluída do cadastro processual por ocasião do trânsito em julgado do acórdão 1779018. Assim, chamo o feito à ordem para o fim de: i) tornar sem efeito parte da decisão recorrida de ID 67779961 em relação a i) MARISTER MARCIA BIDO, ii) MARIVALDA MOREIRA DE SOUSA, iii) MARIZA LIMA SANTOS, iv) MARIZA MARIA LUCAS, v) MARIZA NATALICI PEREIRA DAMIAO e vi) MARIZA OLIVEIRA DA SILVA, que, por força do acórdão 1779018, transitado em julgado, foram excluídas da relação processual ii) determinar seja, finalmente, efetivada a exclusão de referidas pessoas das anotações relativas ao polo ativo da demanda as 6 (seis) exequentes indicadas no item anterior; iii) determinar a reclassificação do recurso (de embargos de declaração para apelação cível). Tudo certificado, voltem conclusos. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora